Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SENTENÇA. PROLAÇÃO. APELO. RESOLUÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE VENCIDA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPRECAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E INCERTEZA AO DÉBITO. INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFERIÇÃO. IMPUTAÇÃO AO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE (CPC. ART. 525, §§ 4o e 5o). AGRAVO DESPROVIDO.
1. A interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que ordinariamente destituído de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoando que, inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória, que, conquanto desguarnecida de definitividade, não afasta a exigibilidade e certeza da obrigação exequenda, ressalvadas as particularidades derivadas da provisoriedade decorrente da dependência do aperfeiçoamento da coisa julgada (CPC, art. 520).
2. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, nessa última hipótese, somente se prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo.
3. Segundo a regulação procedimental estabelecida com base na efetividade e celeridade processuais, destinando-se a preservar o objetivo teleológico do processo e velar pela sua razoável duração, prevenindo atos desguarnecidos de utilidade e desconformes com aludidos primados, conquanto resguardado ao executado o amplo exercício do direito de defesa e ao contraditório no ambiente da fase executiva mediante a formulação de impugnação, arguindo excesso de execução, atrai para si o encargo de indicar o débito que reconhece como correto e aparelhar a alegação com memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação ofertada ou não conhecimento da alegação (CPC, 525, §§ 4o e 5o).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.